Tribunal: STF
Processo: ARE 1486791
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA OFICIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR PRISÃO E PERSECUÇÃO PENAL QUE CULMINOU EM DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO E AUTOR. PRISÃO ILEGAL QUE CULMINOU EM SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUTOR PRESO EM SEU LOCAL DE TRABALHO, HOTEL, ALGEMADO, SOB ALEGAÇÃO DE SER AUTOR DE FURTO. PESSOA SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS. PERÍCIA DE VÍDEOS DO HOTEL QUE ATESTAM AUSÊNCIA DE AUTORIA DO ACUSADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRISÃO ILEGAL. ABERTURA DE DENÚNCIA NA CORREGEDORIA DA POLÍCIA E OUVIDORIA PELA PRÁTICA DE TORTURAS FÍSICAS E PSICOLÓGICAS COM O FIM DE OBTER CONFISSÃO DE CRIME. RESPONSABILIDADE DO ESTADO NA PRISÃO ILEGAL E NOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO AUTOR. DEVER DE RESPONSABILIZAÇÃO EXCEPCIONAL ANTE A CONDUTA ILEGAL DOS POLICIAIS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORIAS. DESPROVIMENTO DO APELO E REMESSA OFICIAL DO ESTADO E PROVIMENTO DO APELO DO AUTOR.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, com efeitos integrativos, para suprir a omissão e determinar que os juros de mora incidam da data do evento e a correção monetária a contar do arbitramento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Das provas dos autos, verifica-se que consta um vídeo das câmeras do hotel que foi periciado, contudo a perita criminal atestou que não houve o ato de furtar carteira do turista (ID.8394775).



    O Autor ficou em prisão preventiva por aproximadamente um mês, quando foi libertado, ante a ausência de provas, conforme decisão judicial (Id.8394779).



    No meu entender a polícia agiu em total arbitrariedade, uma vez que o funcionário foi abordado no saguão do hotel em que trabalhava, por declarações de fato ocorrido em 08/11/2015 e a polícia veio e prendeu o autor, como se em flagrante fosse em 12/11/2015, imputando o crime para o autor sem que a própria vítima tivesse feito isso.



    Nesse passo, quando a polícia conduziu o autor para a sala da gerência poderia ter revistado o autor, examinado o vídeo e, naquela oportunidade, não achando provas contra a pessoa, era para liberar o suspeito e não causar um vexame imensurável ao autor, que culminou na perda de seu emprego, inclusive.



    No que pesem as alegações do estado de que estava em estrita legalidade, que a persecução penal não causa responsabilidade, em regra é verdade, contudo se provada ilegalidade, como no caso, deve haver responsabilidade sim.



    No meu entender a conduta da polícia foi desidiosa, imperita, agindo com culpa no ato danoso, trazendo malefícios incalculáveis para o autor, pois ficar preso um minuto já é o suficiente para abalar o psique do “homem de bem”, imagine 01 (um) mês.



    Ademais, no nosso ordenamento jurídico ainda prevalece a presunção de inocência e não o contrário, tendo o autor negativa de antecedentes criminais e não foi pego em flagrante com a prova da materialidade, nem da autoria conforme verifica-se da perícia (Id.8394775).



    No caso, o próprio Ministério Público em primeiro grau pede arquivamento do inquérito policial (Id.8394778).



    Consta reclamação feita na corregedoria da polícia Id.8394780; denúncia na ouvidoria da polícia (Id.8394781) tudo relatando as agressões físicas e psicológicas sofridas pelo Autor. Consta atestado da psicóloga que o paciente se encontra em estado emocional abalado (ID.8394782).



    Dessa forma, me convenço que a conduta dos agentes não foi dentro da legalidade, motivo que entendo que o ato é passível de responsabilidade civil, mesmo no caso da persecução penal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente